Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Uso de documento público falso. Provas. Tipicidade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a acusada a 2 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa, pelo crime de uso de documento público falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta tipifica o crime de uso de documento público falso.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária perícia para provar o crime de uso de documento público falso se há provas suficientes da materialidade.
4. Apresentar atestados médicos da rede pública de saúde com dados falsos tipifica o crime do art. 304 do CP. Não se exige que tenha falsificado o documento, mas a ciência de se tratar de documento falso. Não afasta o crime a mera alegação de que desconhecia a falsificação.
IV. Dispositivo
5. Nega-se provimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 71, 297 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 659; TJDFT, acórdão 1956351, 0705604-14.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/12/2024.